Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos empréstimos consignados objeto dos autos, determinar a suspensão dos descontos indevidos das prestações e condenar as rés à restituição dos valores subtraídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira apelante, haja vista ter adquirido o crédito por meio de cessão, cujo contrato foi declarado nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação mantida entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor.
4. A requerida integra diretamente a cadeia de consumo e responde de forma solidária e objetiva pelos prejuízos atinentes à prestação dos serviços, inclusive os relativos a falhas de segurança, na forma do art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, e art. 34, todos do CDC.
5. Nos termos do art. 294 do Código Civil, “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”.
6. Ante a nulidade reconhecida em sentença do contrato de empréstimo pactuado originalmente e não impugnada no recurso, escorreita a condenação da cessionária à suspensão dos descontos indevidos na folha de pagamento do autor, bem como à restituição dos valores subtraídos, haja vista a sua responsabilidade perante o consumidor pelos danos decorrentes do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.